Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1) ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS, COM TAXAS SUPERIORES ÀS PRATICADAS PELO MERCADO BANCÁRIO, CAPITALIZADOS E COBRADOS EM DUPLICIDADE, QUADRO AGRAVADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL, DA ORDEM DE 14% AO MÊS.

2) PROVA PERICIAL CONTÁBIL NO SENTIDO DE QUE OS JUROS COBRADOS ENCONTRAM-SE DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1) ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS, COM TAXAS SUPERIORES ÀS PRATICADAS PELO MERCADO BANCÁRIO, CAPITALIZADOS E COBRADOS EM DUPLICIDADE, QUADRO AGRAVADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL, DA ORDEM DE 14% AO MÊS.

2) PROVA PERICIAL CONTÁBIL NO SENTIDO DE QUE OS JUROS COBRADOS ENCONTRAM-SE DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO E QUE NÃO HOUVE CAPITALIZAÇÃO. CONCLUSÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM QUITADOS EM PARTE MEDIANTE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE, COM USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL, COM A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA ORDEM DE 14% AO MÊS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA, PROBIDADE E COLABORAÇÃO, QUE IMPEDEM QUE UMA PARTE CONCORRA PARA A RUÍNA DA OUTRA. ADMISSIBILIDADE APENAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS, EXPURGADO O EXCESSO PROPICIADO PELA INCIDÊNCIA DOS ELEVADOS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL. É DEVIDA, PORTANTO, A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, REFERENTE À INCIDÊNCIA DOS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL SOBRE AS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS, MAS DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008628-
91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante AMBRA
ACABAMENTOS LTDA., é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1008628-91.2019.8.26.0196 – VOTO No 30.083
APELANTE: AMBRA ACABAMENTOS LTDA.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
COMARCA DE FRANCA - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO SÉRGIO JORGE FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1) ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS, COM TAXAS
SUPERIORES
ÀS
PRATICADAS
PELO
MERCADO
BANCÁRIO,
CAPITALIZADOS
E
COBRADOS
EM
DUPLICIDADE,
QUADRO
AGRAVADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL, DA
ORDEM DE 14% AO MÊS.
2) PROVA PERICIAL CONTÁBIL NO SENTIDO DE QUE OS JUROS
COBRADOS ENCONTRAM-SE DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO
E QUE NÃO HOUVE CAPITALIZAÇÃO. CONCLUSÃO DE QUE OS
EMPRÉSTIMOS FORAM QUITADOS EM PARTE MEDIANTE DÉBITO EM
CONTA-CORRENTE, COM USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL, COM
A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA ORDEM DE 14% AO
MÊS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ
OBJETIVA, PROBIDADE E COLABORAÇÃO, QUE IMPEDEM QUE UMA
PARTE CONCORRA PARA A RUÍNA DA OUTRA. ADMISSIBILIDADE
APENAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS, EXPURGADO
O EXCESSO PROPICIADO PELA INCIDÊNCIA DOS ELEVADOS JUROS DO
CHEQUE ESPECIAL. É DEVIDA, PORTANTO, A DEVOLUÇÃO DO VALOR
PAGO EM EXCESSO, REFERENTE À INCIDÊNCIA DOS JUROS DO
CHEQUE ESPECIAL SOBRE AS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS, MAS DE
MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO EM
PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 859/71), interposto contra a r. sentença de fls. 852/57,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação revisional de
contratos bancários c/c repetição de indébito.
Inconformada, a autora recorre alegando que a
prova pericial foi conclusiva no sentido que a taxa de juros
remuneratórios praticada pelo banco réu alcançou 13,93% a.m., o que
confirma a alegação inicial de que a metodologia adotada pelo banco
ocasionou cobrança abusiva de juros. Ademais, ficou provado que
quase todas as parcelas dos contratos de empréstimo celebrados pelas
partes eram debitadas da conta-corrente, o que eventualmente
acarretava incidência de juros do cheque especial, muito superiores aos
contratados, o que acarretou bis in idem. Entende que se aplica ao caso
o Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões a fls. 876/885.
Intimada, a apelante promoveu o suprimento do
preparo (fls. 895/97).
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual.
É o relatório.
2) Cuida-se de ação revisional fundada em cédulas
de crédito bancário, em que a autora alega abusividade na cobrança
dos juros remuneratórios e prática de anatocismo e requer a repetição
do indébito, no montante sugerido de R$ 1.465.337,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
A demanda foi inicialmente julgada improcedente,
contra o que a autora se insurgiu por recurso provido para anular a
sentença e determinar a produção de perícia contábil (fls. 702/705).
Cada um dos contratos celebrados entre as partes
foi analisado pelo Perito Judicial, que esclareceu as condições da
contratação e do pagamento (fls. 730/68):
O contrato de Empréstimo para Capital de Giro Giropré,
apresentado pela Ré de no 058253956-5 de 04/09/2013 (R1), foi liquidado da
seguinte forma: as 12 (doze) primeiras parcelas, nos vencimentos. O saldo,
referente a 12 (doze) parcelas, foi feito pagamento antecipado em 24/09/14.
O contrato de Empréstimo para Capital de Giro Giropré,
apresentado pela Ré de no 058253956-5 de 22/06/2014 (R2), foi liquidado nos
respectivos vencimentos com exceção da parcela 11/12 que foi liquidado com um
dia de atraso aplicando multa e juros.
O contrato de Empréstimo para Capital de Giro Garantido
por Duplicata - Giropré, apresentado pela Ré de no 061154417-2 de 20/03/2015
(R3), foi liquidado nos respectivos vencimentos sendo que, a partir da parcela 7/12,
com vencimento em 20/10/2015, foi utilizado recursos proveniente do saldo
disponível pelo contrato de cheque especial (LIS).
A partir de 14/09/2015, inicia a vigência do contrato de
Abertura de Crédito em Conta Corrente LIS PJ (R4), apresentado pela ré, com
um limite de crédito no valor de R$ 100.000,00.
O contrato de Empréstimo para Capital de Giro Garantido
por Duplicata - Giropré, apresentado pela Autora de no 076170351-1 de
14/09/2015(A1), foi liquidado nos respectivos vencimentos e com a utilização de
recursos provenientes do saldo disponível pelo contrato de cheque especial (LIS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
Apesar de configurar nos autos a Cédula de Crédito
Bancário Sob Medida PJ no 884912341978 de 05/09/2018 (A2), é notório que o
mesmo não foi efetivado, tendo em vista não constar nos extratos bancários os
pagamentos iniciais. Assim podemos verificar que houve uma nova negociação em
21/09/2018, através do contrato no 884015421172 (A3), da mesma modalidade.
Constata-se apenas a liquidação da primeira parcela utilizando o saldo excedente
em conta corrente. Ressalta-se, também, que nesta negociação é referenciada em
um contrato de abertura de crédito em Conta Corrente - LIS PJ, em que o limite de
crédito estipulado era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o valor principal do
débito era de R$ 296.293,01 (duzentos e noventa e seis mil duzentos e noventa e
três reais e um centavo), gerando um valor a ser negociado na nova cédula
bancária de R$ 330.486,77 (trezentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e seis reais
e sete centavos).
Na análise da sistemática da contratação, utilização e
liquidação dos valores, verifica-se que, a partir da contratação da Cédula de
Crédito Bancário
Abertura de Crédito em Conta Corrente
LIS PJ, em
14/09/2015, os saldos da conta corrente configuram dentro do limite concedido,
sendo utilizados para pagamentos variados inclusive das parcelas de contratos de
empréstimo para Capital de Giro.
O expert esclareceu, ademais, que “(...) no cálculo das
parcelas dos contratos em análise não ocorreu o anatocismo.”
Quanto à taxa de juros afirmou que “(...) está dentro
da média das taxas verificadas no site do Bando Central para a modalidade de
cheque especial nos mesmos períodos.” E, mais: “(...) as taxas de juros
praticadas são compatíveis com as divulgadas pelo Banco Central.”
No pertinente à utilização do cheque especial para
pagamento das parcelas dos empréstimos, o Perito esclareceu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
“As parcelas com vencimentos a partir de 20/10/2015
foram debitadas em conta corrente estando esta já utilizando o limite contratado
pelo Crédito em Conta Corrente LIS PJ (Cheque Especial).
(...)
“Ou seja, ao utilizar o limite disponível pelo contrato LIS
para seus débitos, inclusive débitos de parcelamento de empréstimos contratados
com a mesma instituição financeira, a autora incorre em pagamento de juros
contratuais.”
Assim, concluiu que na “execução dos contratos
pactuados com a Ré, a cobrança de juros sobre os juros surge a partir da
utilização do saldo a descoberto ou na utilização do saldo contratado em conta
corrente por ocasião do débito de parcelas de empréstimos e/ou juros de períodos
anteriores, formando assim um novo capital (montante) a ser base de cálculo para
um novo cálculo de juros.”
3) Considerando a prova pericial produzida nos
autos, não se vislumbra abusividade dos juros remuneratórios previstos
nos contratos de empréstimo, porque de acordo com a taxa média de
mercado.
Como se sabe, no Brasil não há tabelamento de
juros bancários e a capitalização é permitida, conforme entendimento
jurisprudencial sedimentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça
na edição das seguintes súmulas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000,
reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Súmula 541 A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada
Assim, sabendo-se que as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no
Decreto no 22.626/33, liberada, também, sua capitalização com
periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato, conforme
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não se
identifica ilegalidade a ser corrigida pela intervenção judicial no ajuste
de vontade entabulado pelas partes, sobretudo quando a taxa aplicada
encontra-se dentro da média praticada pelo mercado.
4) Abusivo, no entanto, é o uso do limite do cheque
especial para pagamento das parcelas do contrato de empréstimo em
caso de inexistência de saldo em conta corrente, com o que a instituição
financeira se beneficiou duplamente: com a quitação da parcela e a
incidência de novos juros, relativos ao contrato de cheque especial.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), é firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
incide o regime dessa lei ao caso de dívida com origem no
fornecimento de linha de crédito para financiar capital de giro de
pessoa jurídica, com vistas ao incremento do ramo de negócio, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
nessa relação jurídica o mutuário não figura como destinatário final,
servindo o valor emprestado como insumo para sua atividade (CC
32.270/SP, 2a Seção, DJ 11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.01; REsp
218.505/MG, DJ 14.02.00; REsp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP, DJ
26.08.03; Ag 273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ 03.10.00; REsp
279.023/RS, DJ 17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ 24.11.00; REsp 285.474/RS, DJ
28.11.00).
A inaplicabilidade do microssistema consumerista,
no entanto, não obsta o reconhecimento da abusividade perpetrada.
O artigo 422 do Código Civil dispõe que “os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé”.
O réu não procedeu com a boa-fé objetiva, que
sempre deve ser observada nas relações contratuais, conforme o
disposto no artigo 422 do Código Civil.
A boa-fé objetiva nada mais é do que um princípio
positivado, uma cláusula geral que determina às partes um tipo de
conduta, de agir com padrões socialmente recomendados de lisura, de
retidão, de correção, de honestidade, não frustrando as justas
expectativas da parte contrária. Sempre que se declara um ato de
vontade, desperta-se no destinatário expectativas, confiança, que não
podem ser defraudadas por comportamento posterior.
É o que se denomina de função integrativa da boa-
fé, gerando deveres não explicitados pelas partes no contrato, mas ainda
assim exigíveis, de modo a não frustrar a confiança gerada pelo fim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
contrato (Fernando Noronha, ob. cit., p. 19; cfr. também Jorge C.
Ferreira da Silva, A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato, Editora
Renovar; Judith Martins Costa, A boa-Fé no Direito Privado, Editora
RT).
A quitação das parcelas dos empréstimos mediante
o uso do limite do cheque especial agravou a situação do cliente, que
pelo mesmo crédito pagou, além dos juros remuneratórios contratuais
(inferiores a 2% a.m.), juros remuneratórios do cheque especial, à taxa
de quase 14% a.m., excessivamente superiores.
Tal conduta da instituição financeira ofende a boa-
fé objetiva e o dever de probidade das partes contratantes, cuja conduta
deve dirigir-se à colaboração para a boa execução do contrato e
obtenção do melhor resultado para ambas as partes, e não a ruína de
uma em benefício exclusivo da outra.
Diante disso, com fundamento na vedação do
enriquecimento sem causa, a pretensão do autor merece acolhimento
em parte, para condenar o réu a restituir -- de modo simples, não em
dobro -- o que foi pago em excesso, em razão da incidência dos juros
remuneratórios do cheque especial sobre o valor das parcelas dos
empréstimos, apurando-se o montante exato em liquidação por
arbitramento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para julgar procedente em parte a pretensão revisional e assim
determinar a restituição do valor pago em excesso, a título de juros do
cheque especial incidentes sobre o valor das parcelas dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1008628-91.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 30.083 - L
bancários, admitida a incidência dos juros contratuais, o que deverá ser
apurado na fase seguinte. Incidirão sobre o valor apurado correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação.
Diante da sucumbência recíproca as partes
dividirão proporcionalmente o recolhimento das custas e despesas do
processo, arcando o réu com honorários advocatícios, arbitrados em
20% do valor da condenação, e a autora com o pagamento dos
honorários definidos na sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator